Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741697-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: J. P. D. F. F., CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão de ID origem 248519790 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por J. P. D. F. F., rep. por CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FONSECA, determinou a penhora de ativos financeiros da agravante no valor de R$ 45.000,00 via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de descumprimento de obrigação judicial. Alega a agravante, em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação imposta, custeando 303 sessões de fisioterapia especializada entre abril de 2018 e janeiro de 2021, totalizando R$ 8.648,58 (oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme prescrição médica que previa programa intensivo de quatro semanas. Sustenta que a decisão agravada incorre em erro de interpretação ao transformar obrigação de natureza específica e temporalmente delimitada em prestação de caráter perpétuo e indeterminado, configurando excesso de execução e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta, ainda, que a multa cominatória imposta é desproporcional, pois não houve inadimplemento ou interrupção do tratamento, pontuando que “o relatório médico é cristalino ao determinar que se trata de programa intensivo individual com duração específica de quatro semanas, cinco dias por semana, três horas por dia, não havendo qualquer menção a repetições periódicas ou continuidade indefinida, sendo juridicamente impossível ao Poder Judiciário ampliar os termos da prescrição médica para além de seus limites expressos”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o reconhecimento da “ausência de descumprimento, diante do cumprimento da obrigação, bem como da ausência de qualquer interrupção do tratamento do beneficiário” ou, “subsidiariamente, que seja determinada a redução substancial da multa fixada, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 76749186), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente em razão da argumentação elencada para justificar a manutenção da cobertura, em um primeiro momento, não segue o padrão de conduta até então adotado pela operadora do plano de saúde, bem assim a interrupção imediata do tratamento pode causar dano elevado à saúde do agravado. Com efeito, alega a agravante em sua irresignação recursal, fundamentalmente, que teria cumprido integralmente a obrigação originalmente imposta pela sentença de ID origem 30021997, custeando tratamento especializado ao agravado por período superior ao inicialmente prescrito. Consoante narra a operadora, teriam sido realizadas 303 sessões de fisioterapia entre abril de 2018 e janeiro de 2021, totalizando investimento de R$ 8.648,58 (oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), o que, segundo sua argumentação, excederia amplamente o programa intensivo de quatro semanas determinado no relatório médico que fundamenta o título executivo (ID origem 2456882). Sustenta, em suma, que a decisão recorrida incorre em erro de interpretação ao transformar obrigação de natureza específica e temporalmente delimitada em prestação de caráter perpétuo e indeterminado, o que configuraria excesso de execução e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, do que justifica seu pleito pela reforma da decisão, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação ou, subsidiariamente, a redução substancial das astreintes impostas. Em que pese a argumentação declinada nas razões recursais, e consoante uma apreciação preliminar da matéria, tenho que a decisão agravada fundamenta-se na leitura do relatório médico que, embora indique um programa intensivo inicial, também admite a possibilidade de continuidade do tratamento conforme evolução clínica do paciente. O magistrado na origem entendeu que o tratamento deveria se dar por tempo indeterminado, conforme necessidade médica, e que a documentação apresentada pela agravante não seria suficiente para comprovar o encerramento adequado da obrigação, o que encontra respaldo nos documentos carreados aos autos. Assim, a medida constritiva impugnada foi determinada com base na ausência de comprovação inequívoca do cumprimento integral da obrigação nos moldes exigidos judicialmente, embora sucessivamente requisitado nos autos originários, não podendo ser rechaçado de forma liminar, ou seja, sem que seja oportunizado o contraditório. Dessa forma, em uma apreciação rasa da matéria, típica deste momento processual, embora a agravante alegue ter cumprido integralmente a obrigação judicial, custeando tratamento por período superior ao originalmente prescrito, os documentos juntados não afastam, de plano, a interpretação adotada pelo juízo de origem quanto à necessidade de continuidade do tratamento ou à insuficiência da comprovação do cumprimento da obrigação nos moldes determinados judicialmente. Colhe-se, ainda, dos autos ser inexorável que a própria operadora, ao cobrir sponte própria muitas mais sessões da terapêutica reclamada das que alega estar adstrita pelo título judicial que norteia o cumprimento de sentença na origem, trilhou caminho que gerou legítima expectativa de continuidade de cobertura ao beneficiário, o que deve, igualmente, ser considerado na espécie. Portanto, ainda que outra possa ser a apreensão do Colegiado quando da apreciação meritória em relação ao limite (ou à ponderação de prever algum limite ao tratamento) da cobertura entendida como devida na forma da sentença de ID origem, 30021997, confirmada pelo acórdão de ID 41406305, transitado em julgado (ID origem 41406320), por ora a negativa de cobertura aproxima-se mais de uma conduta contraditória da agravante, a qual não merece respaldo em sede liminar, inclusive na alegação alusiva à redução das astreintes fixadas, sobretudo em razão do bem jurídico tutelado no caso concreto, a saber a higidez do sensível quadro de saúde do agravado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator